Tribunal: TJSP
Processo: 1057791-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – IMPUGNAÇÃO A RESPEITO DE OCORRÊNCIAS COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO AUTO INFRACIONAL – NÃO CABIMENTO – CONDUTA QUE DESATENDE REGRA EM FAVOR DOS USUÁRIOS/CLIENTES – RECLAMAÇÕES FORMALIZADAS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCLUÍDAS AS PRELIMINARES DE REDUÇÃO DE MULTA E CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO NA BASE DE CÁLCULO

Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – IMPUGNAÇÃO A RESPEITO DE OCORRÊNCIAS COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO AUTO INFRACIONAL – NÃO CABIMENTO – CONDUTA QUE DESATENDE REGRA EM FAVOR DOS USUÁRIOS/CLIENTES – RECLAMAÇÕES FORMALIZADAS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCLUÍDAS AS PRELIMINARES DE REDUÇÃO DE MULTA E CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA – RETIFICAÇÃO CABÍVEL. PEDIDO DE ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.